Tribunal: TJBA
Processo: 8018384-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018384-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARGILL AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
AMANDA LEITE LOMBARDI, FABIANO CARVALHO, LILIAN PATRUS MARQUES

AGRAVADO: Pedro Becker

Advogado(s)
:
MARCELO HOFFMANN, EDEGAR STECKER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A. contra decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença n.º 0004316-34.2007.8.05.0022, que delimitou o objeto da liquidação às perdas e danos sofridos pelo liquidante, conforme decidido em sentença transitada em julgado nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 209/96.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a liquidação de sentença deve prosseguir, mesmo sem a definição expressa da natureza do dano e dos critérios objetivos para sua mensuração na sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3.

A sentença liquidanda reconheceu o direito do recorrido à reparação por danos decorrentes da oposição dos embargos de terceiro pela recorrente, exigindo prova da extensão do dano e do quantum debeatur.

4.

A liquidação por aritgos foi proposta sob a vigência do CPC/1973 e deve ser conduzida pelo procedimento comum.

5.

Somente após a instrução da liquidação será possível aferir a existência ou não de resultado positivo para o liquidante, não cabendo a extinção prematura do feito.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A liquidação de sentença por artigos deve prosseguir quando a decisão transitada em julgado reconhece o direito à reparação de danos, ainda que sem fixação expressa dos critérios para sua mensuração. 2. A instrução da liquidação é etapa necessária para aferir a existência e a extensão do dano, não cabendo sua extinção prematura.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 475-A, 475-E, 475-F e 475-G; CPC/2015, art. 509.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8018384-20.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante

CARGILL AGRICOLA S.A.
e Agravado

PEDRO BECKER
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .